Tribunal: TJBA
Processo: 0523474-37.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523474-37.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIQUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: GAMESA EOLICA BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO BRIGANTI

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

O artigo 844, II, do CPC/73, previu que a exibição judicial, como procedimento preparatório, teria lugar quando se buscasse a apresentação de documento próprio ou comum, em poder de cointeressado,
sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios.

Destarte, fazendo referência a
expressão "documento comum" a uma relação jurídica que envolve ambas as partes, demonstrando as apelantes que a apelada detém documentos que desejam ter acesso, a fim de verificar a pertinência ou não de propositura da ação principal, faz-se mister a procedência do pedido.

R
econhecida a existência de relação contratual entre as partes, e tendo as autoras demonstrado a plausibilidade da alegação de existência de crédito a ser perseguido, revela-se cabível determinar à apelada que apresente os documentos.

Assim, estão demonstrados o interesse de agir e a procedência do pedido de exibição de documentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0523474-37.2014.8.05.0001
,

tendo como apelantes
UNIQUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e outro
e

apelada
GAMESA EOLICA BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, 4 de Março de 2024.